Tribunal: TJES
Processo: 5000917-79.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-79.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: EVERLANE LOPES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000917-79.2021.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE:
MOTO SCARTON LTDA

RECORRIDO:
EVERLANE LOPES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE APLICADO POR PREPOSTO DA REQUERIDA. FUNCIONÁRIO QUE SE APROPRIOU DE VALORES DA CLIENTE SOB PRETEXTO DE RECOLHER SUPOSTO VALOR DE ENTRADA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos materiais e de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, sendo incontroverso que o Sr. Junio Dias Salomão era funcionário da Recorrente à época dos fatos, bem como que foi ele quem atendeu a Recorrida quando ela procurou a loja pela primeira vez (no dia 21/02/2021), não restam dúvidas que responde objetivamente a Recorrente pelos danos causados por seu preposto/empregado no exercício da função designada a ele, como ocorreu no caso concreto.

(3). Quanto ao golpe empreendido pelo referido funcionário, aliás, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de reputar verdadeira a narrativa autoral, haja vista que devidamente corroborada pelo acervo probatório dos autos (destacando-se, nesse particular, que as provas trazidas pela Recorrente não foram capazes de infirmar os fatos aduzidos pela consumidora), não restando dúvidas quanto ao efetivo prejuízo sofrido pela Recorrida, cuja reparação material fora devidamente comandada pela r. sentença.

(4). Por fim, demonstrada a existência de falha de responsabilidade da Recorrente, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, entendo cabível a indenização por dano extrapatrimonial, a qual fora arbitrada em patamar adequado, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como em atenção à sua dupla função de reparação e prevenção e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)